Tribunal: TJDFT
Processo: 0728763-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0728763-92.2023.8.07.0001 Apelante: Grupo Miranda Eireli Apelados: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 51808769) interposta por Rafael Fernandes Miranda 01601693133 (Grupo Miranda Eireli) contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id. 51808767), que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 51808769) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que o apelante apenas informou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mas não acostou nenhum documento hábil a comprovar sua renda média mensal. Igualmente não foi apresentado comprovante de renda em outro momento da tramitação processual. Aliás, houve o recolhimento das custas processuais iniciais (Id. 51801898). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente comprovante de renda para apreciação da alegada hipossuficiência econômica. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda ao desentranhamento do despacho referido no Id. 52563740, que fica substituído pelo presente. Publique-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator